Tribunal: TJBA
Processo: 0504290-67.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Apelação: 0504290-67.2018.8.05.0256 Apelante: Daniel de Oliveira Lima Defensor Público: Emerson Halsey Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Jorge Augusto Nabuco Peltier Cajueiro Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. LAUDO DE SANIDADE MENTAL RECOMENDANDO INTERNAÇÃO. GRAVIDADE EXTREMA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inimputabilidade do réu Daniel de Oliveira Lima, declarando a absolvição imprópria e aplicando medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de dois anos, em razão da prática de homicídio qualificado consumado contra Valmir Francisco dos Reis e tentativa de homicídio qualificado contra Daniela de Oliveira Lima. 2. A defesa pretende a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, alegando afronta à política antimanicomial prevista na Resolução CNJ nº 487/2023 e no Provimento Conjunto TJBA nº 03/2024, além de suposta desproporcionalidade da medida imposta. II. Questões em discussão 3. Verificar a adequação da medida de segurança de internação diante da inimputabilidade reconhecida e da periculosidade concreta do agente. 4. Examinar a compatibilidade da internação com as diretrizes da política antimanicomial instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 5. A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se comprovadas por laudos periciais, prova testemunhal e confissão judicial do réu. 6. O laudo de sanidade mental concluiu pela inimputabilidade penal do agente, recomendando expressamente sua permanência em unidade de internamento até efetiva melhora do quadro clínico, admitindo tratamento ambulatorial apenas mediante estrutura de retaguarda adequada, inexistente no caso concreto. 7. Os crimes foram praticados com extrema violência e crueldade, revelando elevada periculosidade social, agravada por histórico de surtos psicóticos, episódios de agressividade e reiteração de condutas violentas. 8. A medida de segurança de internação encontra amparo nos arts. 96, I, e 97 do Código Penal, sendo adequada à natureza dos delitos puníveis com reclusão e à necessidade de proteção da coletividade e do próprio agente. 9. A Resolução CNJ nº 487/2023 não veda a internação quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, devendo esta ser cumprida em leito de saúde mental em hospital geral ou em equipamento da Rede de Atenção Psicossocial, conforme determinado na sentença. 10. Inexistência de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e legalidade. Medida devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. IV. Dispositivo e tese 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que declarou a absolvição imprópria e impôs medida de segurança de internação. Tese de julgamento: 1. A medida de segurança de internação é legítima quando demonstrada, por laudo pericial idôneo e por elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente inimputável que praticou crime punível com reclusão. 2. As diretrizes da política antimanicomial não afastam a possibilidade de internação quando inexistente estrutura ambulatorial capaz de assegurar tratamento eficaz e proteção da coletividade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, 96, I, e 97; Código de Processo Penal, arts. 386, VI, e 415; Constituição Federal, art. 1º, III; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.097.548/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, RHC nº 221.140/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504290-67.2018.8.05.0256, oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como partes Daniel de Oliveira Lima, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que declarou a absolvição imprópria do réu e aplicou medida de segurança de internação, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator